Tribunal: TJDFT
Processo: 0739891-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739891-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA AGRAVADO: HERMES RODRIGUES DE ALCANTARA FILHO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE contra decisão proferida pelo d. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença (processo no 0736560-95.2018.8.07.0001) ajuizada por HERMES RODRIGUES DE ALCANTÂRA FILHO, rejeitou a impugnação ofertada pelos Executados, ora Agravantes, e manteve o bloqueio do valor efetuado via SISBAJUD no valor de R$ 88.207,97 (oitenta e oito mil e duzentos e sete reais e noventa e sete centavos). Alegam os Agravantes que a decisão recorrida não deve prevalecer, assistindo-lhe razão à impugnação apresentada. Entende que o valor bloqueado deve ser liberado em favor da Agravante, a fim de evitar graves consequências. Diz que nos termos do art. 805/CPC, o processo deve sempre se realiza da forma que satisfaça o credor, mas sem prejudicar o devedor. Assevera que de um lado se tem o postulado da função social da empresa e a regra da execução proceder da forma menos onerosa ao credor (interesses coletivos), lado outro, tem-se o interesse individual do credor em satisfazer o seu crédito. Acresce sobre o princípio da preservação da empresa, destacando a aplicabilidade do disposto no art. 8o/CPC, em que juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum. Ao final, discorre sobre a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, pede a reforma da decisão recorrida. Preparo no id. 31417066/31417067. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos relacionados a presença de elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela em sede recursal. A decisão recorrida assim restou proferida pelo Juízo de origem: “(...) Vistos. ID 108110687. Trata-se de impugnação à penhora de valores depositados em conta bancária da devedora, para adimplemento de crédito reconhecido na sentença ora exequenda. Argumenta a impugnante que "era o único valor à disposição nas contas correntes da Executada para sua subsistência, incluindo aí o pagamento de funcionários, fornecedores e prestadores de serviço – de rigor o seu imediato desbloqueio, uma vez que – diante da essencialidade do valore bloqueados para manutenção do funcionamento da companhia – deve-se reconhecer sua impenhorabilidade." Intimado a se manifestar, o exequente apresentou resposta no id 108258792. É o relatório do necessário. Decido. De início, frisa-se que eventuais dificuldades financeiras, por si só, não são suficientes para afastar a penhora incidente sobre verba encontrada em contas bancárias da devedora. Observo que a impugnante não anexou uma prova sequer sobre as dificuldades alegadas ou de que os valores constritos se tratam de verba impenhorável, restringindo sua defesa em meros argumentos. No caso concreto, a defesa sobre a manutenção da fonte produtiva e de empregos fica também prejudicada quando a demandada nem ao menos anexa seu quadro de empregados, folha de salários e sua contabilidade para que se possa analisar o pedido. Impossível, portanto, chegar a qualquer conclusão, ainda que fosse a existência de funcionários contratados pela devedora. Logo, sabendo-se que à impugnante compete fazer prova acerca de suas alegações, mas não desincumbiu de fazê-la a tempo e modo, sua impugnação deve ser rejeitada. Em apoio segue entendimento acerca da necessidade de provas: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. PENHORA. ALEGAÇÃO DE VERBA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA. PENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". 2. Na espécie, a parte executada não comprovou que a importância bloqueada em sua conta corrente era destinada exclusivamente para o pagamento de seus funcionários, de modo que deve ser rejeitado o argumento de impenhorabilidade. 3. Agravo conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1378208, 07209309420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Destaquei. Ante o exposto, REJEITO a impugnação sobre a penhora de valores. Vejo que o depósito judicial foi realizado na instituição financeira Banco de Brasília – BRB. Nesse caso, em razão de Convênio celebrado entre este Tribunal e o mencionado Banco, os depósitos judiciais a ele vinculados são liberados mediante alvará de levantamento eletrônico, tendo o credor duas opções: a) comparecer a qualquer agência do BRB para efetuar o levantamento; b) informar chave PIX para transferência eletrônica, a qual só pode ser, por enquanto, o CPF ou o CNPJ. Assim, sem prejuízo do prazo para recurso contra a presente decisão, intimo a parte credora para dizer se deseja receber mediante levantamento ou transferência via PIX, devendo, neste último caso, indicar a chave CPF/CNPJ, desde que tal chave pertença à própria parte, seu representante legal ou processual com poderes para receber e dar quitação. Prazo de 15 dias. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento eletrônico, acrescentando, ou não, a chave PIX, conforme o caso. Além disso, no mesmo prazo, o exequente deverá promover o andamento da execução, indicando bens do devedor passível de penhora. Ressalto que a ausência de manifestação adequada resultará na suspensão do processo, com suporte no disposto no artigo 921 do CPC. (...)”. (id. 108571901 – processo de origem) Na hipótese, ao partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo quanto a manutenção do bloqueio realizado via SISBAJUS, decorreu da apreciação do conjunto fático probatório realizado nos autos principais, especialmente na ausência de demonstração de plausibilidade do direito contestado pelos Agravantes/Executados quando da impugnação apresentada ao cumprimento de sentença. Ao consultar o teor do decidido pelo Juízo de origem, tomando por base os dispositivos da lei processual, nada obstante a argumentação da parte Agravante, a princípio, efetivamente não restam observados o atendimento dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de modo a se sustentar, pelo menos por ora, a fundamentação esposada na decisão recorrida. Primeiro porque, a decisão recorrida transcrita pelos Agravantes nas razões do recurso, sequer se trata do decisum recorrido, referindo-se àquela transcrição (id. 31417065 – p. 3/4) a decisão diversa da proferida nos autos de origem. Segundo porque, muito embora a parte Agravante argumente nas razões recursais o princípio da menor onerosidade da execução e da preservação da empresa, não se verifica qualquer outro argumento defensivo de que o impugnado valor bloqueado vai interferir no prosseguimento da atividade empresarial ou comercial das Agravantes. Isso quer dizer que, embora a parte Recorrente tenha impugnado a penhora efetivada na origem, não trouxe nas razões deste recurso outros argumentos ou qualquer outra comprovação documental quanto a eventual dificuldade da empresa em decorrência da penhora realizada, ou seja, não se verifica no recurso qualquer documento comprovando que o citado bloqueio vai impedir a ora Recorrentes de pagar eventuais funcionários ou fornecedores, ou de realizar outros atos da prática comercial, situação que a meu sentir não assegura qualquer probabilidade do direito alegado. Igualmente, não vislumbro o citado perigo de dano grave ou iminente a agravante, pois a decisão recorrida é expressa ao determinar a expedição de alvará judicial somente com a preclusão da decisão, o que não irá ocorrer enquanto não transitar em julgado o presente recurso, sendo prescindível, portanto, qualquer intervenção deste órgão julgador junto ao feito de origem, diante da ausência de prejuízos ao recorrente nesta fase processual. Destarte, diante da questão fática posta nos autos, por ora, tenho que a argumentação da parte Agravante não se mostra suficiente a infirmar as conclusões exaradas pelo Juízo singular na decisão objurgada, carecendo o tema ainda, inclusive, de melhor análise após o estabelecimento do contraditório da parte adversa, que por ora, desautoriza a concessão da liminar vindicada. Forte nessas considerações, por ora, INDEFIRO o pedido liminar requerido, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresente resposta ao recurso interposto, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora